Tribunal: TJDFT
Processo: 0752361-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA. CARÊNCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. MULTA COMINATÓRIA. PRAZO RAZOÁVEL. REDUÇÃO DO VALOR. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de procedimento comum, determinando a autorização e o custeio da internação do autor em hospital da rede, com imposição de multa diária.
2. A decisão agravada reconheceu a urgência do quadro clínico, com indicação médica para internação imediata, e determinou o custeio integral do tratamento, com multa de R$ 10.000,00 por dia, limitada a R$ 50.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: saber se a operadora de plano de saúde pode recusar internação de urgência com fundamento em prazo de carência contratual; e saber se a multa fixada na origem observa os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e prazo adequado para cumprimento da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O CDC aplica-se aos contratos de plano de saúde, excetuadas as entidades de autogestão, conforme Súmula n. 608 do STJ.
5. O art. 35-C da Lei n. 9.656/1998 estabelece que a cobertura para urgência e emergência é obrigatória após 24 horas da contratação, sendo abusiva cláusula contratual que imponha carência superior, nos termos da Súmula n. 597 do STJ.
6. Relatório médico constante dos autos indica quadro de urgência, com necessidade de internação imediata, afastando a possibilidade de recusa por carência contratual.
7. Em internação de urgência, não é possível delimitar previamente exames, materiais ou procedimentos necessários, dada a dinamicidade do quadro clínico, devendo a operadora custear o tratamento conforme prescrição médica.
8. A exigência de caução para internação, em contexto de urgência, mostra-se indevida, conforme jurisprudência consolidada.
9. A multa cominatória fixada na origem (R$ 10.000,00 diários, sem prazo para cumprimento) revela-se excessiva e desproporcional, impondo-se sua redução e a fixação de prazo razoável para cumprimento, nos termos do art. 297 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido para estabelecer prazo de 48 horas, contadas da ciência da decisão, para o cumprimento da determinação de autorização e custeio da internação, e para reduzir a multa diária para R$ 1.000,00, mantido o limite máximo de R$ 50.000,00, sem prejuízo de posterior reavaliação em caso de descumprimento.

Tese de julgamento:
“1. A operadora deve autorizar e custear internação de urgência independentemente do prazo de carência, conforme art. 35-C da Lei n. 9.656/1998. 2. A multa cominatória deve observar prazo razoável e parâmetro proporcional, sob pena de nulidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CDC; Lei n. 9.656/1998, arts. 12 e 35-C; CPC, arts. 297, 300 e 537.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 597 e 608; TJDFT, Acórdão 1357417, Rel. Cruz Macedo, 7a Turma Cível, publ. 3/8/2021; TJDFT, Acórdão 892451, Rel. Cruz Macedo, 4a Turma Cível, publ. 25/9/2015; TJDFT, Acórdão 2020236, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, publ. 25/7/2025.